Tribunal: TJES
Processo: 0015730-73.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015730-73.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ALEX BARBOSA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015730-73.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALEX BARBOSA DA SILVA

APELADO: ALEX BARBOSA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
–
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE
RESISTÊNCIA -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO D
O
RÉU NAS IRAS DO ART. 329, DO CP - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DA DEFESA -
ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO -

AUT
O
RIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –

REDUÇÃO DA PENA
-BASE – INVIABILIDADE
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
42 DA LEI DE TÓXICOS E ART.
59 E 68 DO CP
–
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
IM
PROVIDO
S
.

Recurso do Ministério Público:
1 -
O crime previsto no artigo 329 do Código Penal resta configurado quando o agente se opõe a execução de ato legal, valendo-se do emprego de violência ou ameaça ao funcionário ou a quem lhe esteja auxiliando. Restou demonstrado nos autos que o acusado empreendeu fuga e ao ser abordado se debateu, ocasião em que os militares o contiveram, utilizando o uso moderado da força, ocorrendo, dessa forma, apenas a relutância contra o ato de iminente prisão.
2
- Com efeito, configurada a resistência passiva, na hipótese, vez que não houve emprego de força, sendo, portanto, atípica a conduta do réu. Precedentes.
3
- Recurso conhecido e improvido.

Recurso da defesa:
1 -
Encontram-se devidamente confirmadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.
2
-
Considerando o disposto no art. 42, da Lei de Drogas, em razão da natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida (26 pedras de crack), bem como o vetor negativo dos antecedentes criminais, vez que ostenta condenações com trânsito em julgado, o quantum fixado não deve ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto.
3 –
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015730-73.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALEX BARBOSA DA SILVA

APELADO: ALEX BARBOSA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por

ROGÉRIO BENTO DINIZ MELO
,
irresignados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, ambos a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado, tendo absolvido o acusado do crime previsto no art. 329, do Código Penal.

Em suas razões de recurso, o “parquet” pugna pela condenação do réu também nas iras do art. 329, do Código Penal.

Nas contrarrazões de recurso, a defesa requer o improvimento do recurso do Ministério Público. Por sua vez, nas razões recursais, busca a absolvição do recorrente, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo improvimento dos apelos.

Narra em síntese a denúncia que no dia 21 de novembro de 2021, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte e seis pedras da droga conhecida como "crack. Conta, bem como, que o denunciado se debateu e resistiu à prisão.

Pois bem.

-

Recurso do Ministério Público

Inicialmente vale destacar o disposto no artigo 329 do Código Penal:

“
Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: (...).”

Como se vê, para restar configurado o referido crime basta que o agente se oponha a execução de ato legal, valendo-se do emprego de
violência ou ameaça
ao funcionário ou a quem lhe esteja auxiliando.

Por oportuno, destaco que da simples leitura dos depoimentos dos agentes policiais, extrai-se que não houve violência ou grave ameaça contra os agentes públicos, por parte do réu.

Conforme consignado pelas testemunhas alhures, o acusado empreendeu fuga e ao ser abordado se debateu, ocasião em que os militares o contiveram, utilizando o uso moderado da força, ocorrendo, dessa forma, apenas a relutância contra o ato de iminente prisão.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. ARTIGO 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE RESISTÊNCIA ATIVA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. PRATICADO EM CONTEXTO DE FUGA. "POST FACTUM" IMPUNÍVEL. DOLO DE DESOBEDIÊNCIA NÃO EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COLABORAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
(...).
3. Na resistência ativa, conduta típica, o agente ameaça ou emprega violência contra o executor do ato legal. Na resistência passiva, conduta atípica, não há emprego de força contra o executor do ato legal, embora o agente possa resistir fisicamente, por exemplo: fugir, cuspir, esconder as mãos ou debater-se para evitar ser algemado. 4. Diante de dúvida razoável quanto à reação e dolo da apelante, se consistiu em resistência passiva ou ativa, a absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, e no princípio do "in dubio pro reo", é medida que se impõe.
(...).
8. Recurso parcialmente provido.

(
Acórdão 1707808
, 07116410320228070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 12/6/2023.)”.

Com efeito, verifica-se na hipótese, que houve resistência passiva, sendo, portanto, a conduta do réu atípica.

-
Recurso da defesa

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do crime se encontra comprovada através do Boletim Unificado; Auto de Apreensão; Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e pelo Laudo de Exame Químico.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações coerentes e harmônicas prestadas pelos agentes Policiais, os quais consignaram que haviam recebido informações de que havia um indivíduo realizando o tráfico de drogas na rua de trás do Posto Coliseu, e, ao adentrarem na referida rua, visualizaram o réu dispensando um objeto, constatado posteriormente se tratar de 26 (vinte e seis) pedras de crack.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190000155, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Desta forma, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, “
conclui-se facilmente que a partir das provas produzidas durante a instrução criminal, inexiste espaço para questionamentos quanto à participação ativa do insurgente no evento criminoso descrito na peça acusatória, o que denota restar plenamente justificada a prolação da sentença condenatória pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes
”.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida absolvição.

No que se refere a pena-base, é de conhecimento notório que a jurisprudência se firmou no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
PENA-BASE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59, CP E ART. 42, DA LEI DE TÓXICOS) - 3. INVIABILIDADE DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - INTERIOR DE PRESÍDIO - 4. APELO IMPROVIDO. 1. (...). 2. O Juízo a quo verificou corretamente quando da análise das circunstâncias judiciais, eis que nem todas são favoráveis ao apelante, o que justifica não ter sido aplicada a pena-base no seu mínimo legal. Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a sanção da primeira fase da dosimetria e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente. 3. (...). 4. APELO IMPROVIDO.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170160854, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/01/2020)”

Conforme se depreende da sentença condenatória, o magistrado de 1º grau, para o crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, cuja pena-base pode variar entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, fixou-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Verifico que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo

MM. Juiz, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente, o vetor negativo dos antecedentes, vez que o recorrente ostenta três condenações com trânsito em julgado (sendo uma utilizada na segunda fase), bem como, a quantidade da substância entorpecente apreendida (26 pedras de crack), somada, a meu ver, à natureza da droga (de alto poder viciante e destrutivo), de forma que a exasperação da pena-base em apenas 06 (seis) meses, se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Com efeito, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 42 da Lei de tóxicos e arts. 59 e 68, do Código Penal, não há razões jurídicas aptas a modificarem o quantum da pena fixada pelo julgador monocrático.

Na mesma linha de raciocínio, destaco o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. DE OFÍCIO. DESCABIDO. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAU DE INSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MEIO ARDIL PARA A PROTEÇÃO DA DROGA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. CASO CONCRETO. 185 G DE MACONHA. QUANTIDADE QUE NÃO REVELA APTA PARA A MAJORAÇÃO DA PENA. DECOTE PROPORCIONAL EFETIVADO. REGIME FECHADO. MANTIDO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 3. Para o tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. (...).5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1928743/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)
”.

Desta forma, o quantum da pena-base não deve ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

INTERPOSTO
S
,
MAS

NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO,
para manter a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de Relatoria.